Tribunal: TJMT
Processo: 0025486-53.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025486-53.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON TEODORO SOARES - CPF: 065.023.841-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DOS ANJOS SOARES - CPF: 666.905.601-04 (VÍTIMA), PATRICIA RONDON DE ASSIS - CPF: 000.138.691-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PENA BASILAR ELEVADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE EQUIVOCADAMENTE VALORADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “H”, DO CP (IDOSO) – INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE SOFREU OS EFEITOS DA GRAVE AMEAÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM SINTONIA COM O PARECER.

O reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.

No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Pena-base alterada.

O fato do idoso não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim seu filho e sua nora, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, já que o idoso sofreu os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime em questão e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Teodoro Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, na forma do art. 70, c/c artigo 61, inc. II, alínea “h”, todos do Código Penal, à pena de 8 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 15 dias-multa. (ID. 164623332 – fls.2/4).

Em suas razões recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, a declaração de nulidade processual, com base em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. No
mérito
almeja:
a)
a absolvição do apelante, sob o argumento de não existir provas suficientes para ensejar a condenação;
b)
redimensionamento da pena-base e,
c)
afastamento da agravante reconhecida na sentença (ID. 164623340).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 164623345).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso apenas para readequar a pena basilar e afastar a negativação da circunstância judicial da personalidade (ID. 166443175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Preliminarmente
, o apelante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado em sede extrajudicial e utilizado na sentença, vez que não teria seguido as formalidades legais.

Consta aos autos às fls. 33, que a vítima
Marcelo dos Anjos
procedeu ao termo de reconhecimento pessoal, que descreveu que
“foi abordado por um homem, altura 1.75, magro, cor morena, usava camisa polo de cor azul e vermelha, short tectel, chinelo e boné, portava um revolver 38, aparenta ter 23 anos (...) afirmou “reconhecer a pessoa de Jeferson Teodoro Soares como sendo a mesma pessoa que praticou o assalto em sua residência”
.

De igual modo, consta as fls. 34, termo de reconhecimento pessoal em que a
vítima Patrícia Rondon de Assis
procedeu ao reconhecimento pessoalmente do acusado Jeferson Teodoro Soares, como sendo a pessoa que cometeu o assalto na casa de seu namorado. Ainda, na ocasião a vítima não reconheceu os outros dois indivíduos que estavam perfilados junto ao acusado durante o procedimento de reconhecimento.

Importante destacar que ao realizar os referidos termos de reconhecimentos pessoais, na delegacia de polícia, foram perfilados três indivíduos, tendo as vítimas reconhecido apenas
Jeferson
como sendo um dos autores do roubo.

Nesses moldes,
as vítimas ratificaram os reconhecimentos realizados em sede policial durante a instrução e julgamento.

Portanto, não há substrato à alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico de pessoa não é válido.

Isso porque a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação,
ex vi
do art. 563 do CPP. Na hipótese, portanto, tem-se que a materialidade dos crimes de roubo em concurso formal e a coautoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos reconhecimentos aperfeiçoados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, não logrando a defesa produzir álibis com força probante suficiente a desconstituir tais elementos probatórios. (TJMT. N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo,
rejeito a preliminar arguida
.

No
mérito
, a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante, ante ausência probatória.

Infere-se da denúncia que:

“(...)“No dia 21/02;2015, por volta de 22h00min,, em uma residência situada na Travessa A, nº 49, bairro Praeiro, nesta Capital, o denunciado Jeferson subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) carteira de bolso, 01 (um) relógio de pulso da marca Tommy e 01 (um) relógio de pulso da marca Michael Kors (avaliados no montante de R$ 1.400,00 – fl. 32, pertencentes as vítimas Marcelo dos Anjos Soares e Patrícia Rondon de Assis (...) ”.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa,
razão não assiste ao pedido
.

Da análise dos autos, a autoria e materialidade dos fatos estão fartamente embasadas no boletim de ocorrência de fls. 11/12; laudo pericial da arma apreendida de fls. 22/26; termo de reconhecimento de pessoa positivo de fls. 27 e 28; termo de avaliação indireta de fls. 32.

Em juízo, a vítima
Marcelo dos Anjos Soares
prestou as seguintes declarações:

“(...) Eu me recordo quase de tudo; eu estava chegando eu e Patrícia; fomos trocar os carros dentro da garagem e nessa troca nosso vizinho tem um caminhão e desse caminhão saiu o rapaz já com arma; fomos rendidos por ele e entramos para casa; lá se encontrava meu pai; na época meu pai tinha quase 70 anos; ele foi rendido; foi levado joias; eles pediram várias coisas e foi pegando vários objetos e colocando na minha bolsa; quando a polícia chegou ele saiu pulando os muros dos vizinhos; quando ele saiu ele largou a bolsa com alguns materiais e um revólver também; conseguiu levar minha carteira; relógios e alguns objetos; acho que meu prejuízo foi em torno de mil reais; nós reconhecemos pessoalmente e por foto, primeiramente. O reconhecemos fotográfico demorou um pouco, não me recordo; o reconhecimento pessoal também; entre o fato e o reconhecimento pessoal não sei ao certo quanto demorou; ele estava de boné; magro, alto, negro; feição magra, de aparentemente doente.(...)” (ID. 16462332).

A vítima
Patrícia Rondon de Assis
relatou:

“(...). Estávamos guardando os carros; primeiro ele rendeu Jefferson; era casa dele, ele é meu ex-namorado; (...) o vizinho do lado percebeu e durou mais ou menos uns 20 minutos a polícia entrou e nós saímos; ele saiu pulando o muro; tinha muito mato no vizinho; tinha um revólver; não foi encontrado pertence nosso não; ele usou a arma de fogo no assalto apontado para nós; eles entraram em contato com nós, primeiro por fotografia o reconhecimento e depois pessoalmente. Era ele mesmo; nada foi recuperado até hoje; foi um relógio uma pulseira e um anel de ouro; eles eram caros; daria uns dois mil reais; meu ex-namorado também reconheceu e na casa dele tinha câmeras; (...) o rosto dele me marcou; ele era bem mais alto que eu; era negro; tinha um idoso, o pai dele é aposentado; não me recordo se o sobrinho dele já tinha chegado; não lembro se o sobrinho dele de oito anos estava lá (...)”. (ID. 16462332).

Não obstante o acusado tenha negado a prática do crime por ocasião de seu interrogatório, as provas carreadas aos autos dão conta da sua autoria e responsabilidade no ato delituoso, dentre elas o reconhecimento seguro efetuado por duas vítimas.

É necessário destacar, que a jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos. Nesse sentido:

“(...) A mera alegação da ausência de provas suficientes da autoria delitiva diz respeito ao mérito do recurso, não podendo ser invocada para postular a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. Comprovada de forma insofismável a prática dos crimes pelo apelante, diante da delação de corréu, gravação de parte da ação delitiva em vídeo, além da palavra segura da vítima e das testemunhas, fica inviabilizado o pleito absolutório, devendo a condenação ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...)”. (N.U 0044987-22.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Assim, o depoimento firme e coerente da vítima, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, deixam demonstradas a materialidade e autoria do crime em questão, não havendo se falar em absolvição.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, e no mesmo sentido, o redimensionamento da pena intermediária, a fim de afastar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Extrai-se da decisão:

“(...) Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa. O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica na certidão acostada aos autos, possui uma vasta ficha de antecedentes criminais, sendo condenado nos autos 2114-35.2014.811.0002, junto a 4ª vara criminal da comarca Várzea Grande, cujo acórdão transitou em julgado em 24/02/16; pela 9ª Vara Criminal da Capital, nos autos 12444-39.12.811.0042, com trânsito em julgado em 20/09/2018. Apesar de tais condenações não servirem para agravar a pena em face da reincidência, as considero como circunstâncias judiciais desfavoráveis razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão (...)”.

Da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, nota-se que, de fato,
houve excesso em elevar a pena basilar em 1 ano acima do mínimo legal
, já que a fração de elevação
foi desproporcional
, baseando-se apenas em uma circunstância judicial negativa, qual seja, os antecedentes criminais do acusado.

Além disso, nota-se que também houve equívoco da magistrada em valorar a personalidade do acusado como desfavorável apenas pelo fato de possuir antecedentes criminais, já que é sabido que a valoração da personalidade exige fundamentação idônea, sendo que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para negativar mais de uma circunstância do artigo 59 do Código Penal, tampouco para deduzir que o acusado seja propenso a praticar crimes. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena (...)" (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021).

Nesse raciocínio, o e. Superior Tribunal de Justiça entende ser razoável e proporcional o aumento em
1/6
para cada circunstância judicial negativa, desde que não haja fundamentos concretos para justificar a escolha da fração superior.

“ (...) O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (...)”. (AgRg no HC 622.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)”.

Logo, a pena-base
merece
readequação para 1/6 do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, portanto, estabeleço a pena basilar em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Além disso, a defesa alega que não deve incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal apenas pela presença do idoso no local em que ocorreu o roubo, asseverando que ele não experimentou nenhuma lesão patrimonial. Todavia, entendo que não comporta provimento.

De acordo com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, ter o agente cometido o crime contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida.

No caso dos autos, verifica-se que a ação delituosa atribuída ao apelante foi praticada em face das vítimas
Patrícia Rondon de Assis
e
Marcelo dos Anjos Soares
, os quais tiveram seus bens subtraídos.

Outrossim, ouvido em juízo, o ofendido
Marcelo dos Anjos Soares
esclareceu que ele e sua namorada foram rendidos e levados para o interior da casa, em cujo local se encontrava seu pai, um senhor com quase 70 anos de idade, ou seja, ele presenciou toda a ação delituosa (relatório de mídias ID. 86015675).

Nesse aspecto, ao proferir a sentença condenatória, a Magistrada consignou que:

“Conforme as informações dos autos, que havia um idoso de 70 (setenta) anos de idade no local dos fatos, o qual sofreu pressão psicológica, sendo ameaçado pelo acusado. Ademais, em nenhum momento dos autos ficou demonstrado que o idoso tenha sido poupado de qualquer atitude dentro do ilícito penal cometido pelo réu, sendo necessária a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h” do Código Penal.”
(ID. 82976748, pág. 03).

Feitas essas considerações, é importante considerar que o fato do idoso não ter o seu patrimônio próprio subtraído, não exclui a incidência da agravante em questão, vez que os bens de seu filho e da namorada dele foram roubados na sua presença, salientando-se que os ofendidos sofreram grave ameaça exercida com arma de fogo.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a ausência de bens de valor em poder de uma criança, desde que o roubo tenha sido praticado em sua presença, são circunstâncias que não afastam a incidência da agravante ora discutida, cuja conclusão pode ser aplicada para o caso de crime praticado na presença de idoso. Veja-se:

“(...) 1. O fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. 2. Agravo regimental não provido” (STJ. AgRg no HC 677.510/SC, Rel. Ministro REYNALDO S. DA FONSECA, 5ª T., Julg. 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Logo, em relação ao pedido afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, entendo que não comporta provimento.

Diante do redimensionamento da pena basilar, passo ao novo cálculo dosimétrico.

Conforme já delineado, estabeleço a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão.

No mais, sigo o mesmo entendimento do magistrado, qual seja: diante da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, mantenho a exasperação de 6 meses, fixando-a em
5 anos e 3 meses de reclusão
. Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, mantenho a majoração de 1/3, fixando-a em
7 anos de reclusão
. E, por fim, diante da presença do concurso formal, em se tratando de duas vítimas, também mantenho o aumento de 1/6,
tornando a pena definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial fechado.

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer,
rejeito
a
preliminar arguida
e, no
mérito,
dou
parcial provimento
ao apelo, apenas para redimensionar a pena basilar e afastar a valoração negativa do vetor da personalidade e, assim, impor a resposta penal definitiva de
8 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial fechado
,
mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023